Tribunal: STF
Processo: Rcl 51485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - GDSC POR PENSIONISTA DE MILITAR. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ceará, em 25.1.2022, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Ceará, no Processo de n. 0158629-37.2017.8.06.0001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396. Tem-se no acórdão reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO STF. NÃO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO COMPATÍVEL COM O JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A DO CPC. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA (GDSC) POR PENSIONISTA MILITAR. ART. 1030, V DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 26, doc. 4).



    2. O reclamante afirma que “trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta sob o procedimento comum, por meio da qual os demandantes, na qualidade de beneficiários de pensão por morte instituída por ex-Policial Militar do Estado do Ceará, pugnaram pela condenação do ente político: a) à obrigação de fazer consistente na implantação em folha de pagamento da GDSC – Gratificação de Defesa Social e Cidadania, em patamar igual ao que receberia o segurado caso vivo estivesse; e b) em caráter retroativo, ao pagamento dos valores vencidos desde a entrada em vigor da Lei Estadual nº 16.207 de 2017’” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que “interpôs o recurso extraordinário (…), apontando a violação direta e manifesta ao art. 40, §7º e §8º, da Constituição Federal, assim como do art. 7º da EC nº 41/2003 e do art. 3º da EC nº 47/2005. Frisa-se ter sido expressamente demonstrada a repercussão geral, em harmonia ao já mencionado Tema nº 396 do Supremo Tribunal Federal. A Presidência da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, contudo, de forma inusitada, negou seguimento ao recurso excepcional sob o fundamento de não haver repercussão geral, em nítida usurpação da competência exclusiva do STF” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “ao contrário do que manifestou o órgão jurisdicional, jamais poderia a Presidência da Turma Recursal inadmitir recurso extraordinário por insuficiência de demonstração da repercussão geral, mormente no caso em que há tópico argumentativo específico acerca desse requisito no instrumento do recurso. Tal decisão foi proferida em manifesta violação da legislação processual. Isso porque, nos termos expressos do Código de Processo Civil, o exame de configuração da repercussão geral compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que “a despeito das diversas fundamentações apresentadas pela parte recorrente, o órgão jurisdicional tem se utilizado da mesma redação. Não há sequer o cuidado de analisar a compatibilidade do texto mecanicamente reproduzido com as idiossincrasias de cada recurso” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “o caso narrado no presente caderno processual exige, de imediato, a sustação do prazo recursal referente à decisão monocrática proferida pela Presidência da Terceira Turma Recursal, posteriormente ratificada pelo órgão colegiado, nos autos do processo nº 0158629-37.2017.8.06.0001, que ensejou a inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, sob o fundamento de que não houve demonstração da repercussão geral. É que eventual declaração da configuração do trânsito em julgado das decisões obstaria o direito do ente político de ter sua insurgência revista em recurso excepcional” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “tutela provisória destinada a obstar a expedição da certidão de trânsito em julgado nos autos do processo nº 0158629- 37.2017.8.06.0001, tramitante perante a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará” (fl. 12, doc. 1).



    Pede “no mérito, declare a impossibilidade jurídica de a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará imiscuir-se nos fundamentos da repercussão geral apontada em sede de recurso extraordinário, anulando as decisões que lhe negaram seguimento e determinando, assim, a remessa de tal insurgência à instância excepcional” (fl. 12, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, a Terceira Turma Recursal do Ceará teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.580, paradigma do Tema 396 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I) (DJe 4.8.2015). 



    Na espécie em exame a controvérsia dispõe sobre o alegado direito de pensionista de militar a perceber a Gratificação de Defesa Social e Cidadania – GDSC. Portanto, não se aplica o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.580, paradigma do Tema 396 da repercussão geral. Confira trecho do decisão reclamada:



    “O processo em questão versa acerca do direito de incorporação de Gratificação De Defesa Social E Cidadania (GDSC) em pensão de militar e o pagamento do retroativo.



    A matéria abordada nesta lide já foi submetida à corte suprema, tendo este afastado a existência de repercussão geral, alegando se tratar de questão infraconstitucional, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1223164 RG segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), julgado o em 30/07/2020. Em decisão nos autos dos processos nº 0161349-74.2017.8.06.0001, que tratava acerca de matéria semelhante, incorporação da gratificação GDSC ao pensionista, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos processos para esta Turma Recursal, a fim de que fosse observado o art.1.030, I, II e III do CPC, por se tratar de matéria em que não foi reconhecida a repercussão geral, com mérito julgado. (…)



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1223164, Tema n. 1089, reconheceu a inexistência de repercussão geral, nos termos transcrito abaixo: 



    ‘Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas. (RE 1223164 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 30-07-2020) ’



    A teor do art. 1.030, I, a, do CPC, a decisão prolatada, negando seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita harmonia com o entendimento manifestado pelo STF, que não reconheceu repercussão geral a matéria, por se tratar de matéria infraconstitucional, não havendo que se falar em qualquer violação legal”(fls. 27-28, doc. 4). 



    Não se vislumbra teratologia no acórdão reclamado, pois não há descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.223.164, paradigma do Tema 1.089, pelo qual reconheceu a ausência de repercussão geral na controvérsia sobre a definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Súmula 727 do STF. Inaplicabilidade. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 42.062-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTE JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 586.224). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA TIDO POR DESRESPEITADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 24.839-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora